Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE CURTO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Embora não existia limitação na reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas cadastrais informatizados, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Precedentes jurisprudenciais.
2. Tendo a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD sido realizada recentemente, há menos de cinco (05) meses, oportunidade em que foram bloqueados ativos financeiros do executado, já convertidos em pagamento parcial, não se vislumbra a razoabilidade do pedido de reiteração. Assim, cumpre à parte exequente ora agravante indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a consulta completa de dados sob a proteção de sigilo bancário, em que, ao que tudo indica, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do curso processual.
3. Agravo de instrumento não provido.